Tribunal: STF
Processo: ARE 1601091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA. BASE DE CÁLCULO. EFEITO CASCATA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelo. O apelo, por sua vez, foi interposto em ação declaratória cumulada com cobrança, na qual a autora pleiteou o reconhecimento do direito à incorporação da gratificação pelo exercício de cargo em comissão/função de confiança ao vencimento e a condenação do Município ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas. A sentença havia julgado improcedentes os pedidos iniciais. A agravante defende a nulidade da decisão monocrática por aplicar súmula de Turma de Uniformização do TJGO e argumenta que a incorporação da verba de estabilidade econômica ao vencimento básico é devida por disposição legal municipal e não caracteriza efeito cascata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões a considerar: (i) se a decisão monocrática é nula por se amparar em súmula de Turma de Uniformização deste Tribunal de Justiça; e (ii) se a gratificação de estabilidade econômica, incorporada ao patrimônio do servidor municipal, deve integrar a base de cálculo do vencimento para a apuração de outras vantagens pecuniárias, diante da proibição constitucional do efeito cascata (art. 37, XIV, da CF/1988).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática não se amparou unicamente na súmula da Turma de Uniformização, referindo-se a ela para corroborar a jurisprudência dominante, sendo cabível o julgamento monocrático em face de recurso em confronto com súmula ou jurisprudência dominante.
4. O art. 37, XIV, da CF/1988, veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, impedindo que uma gratificação ou adicional tenha como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, a fim de evitar o “bis in idem” ou efeito cascata.
5. A gratificação de estabilidade econômica, mesmo que incorporada, não pode compor a base de cálculo para outras gratificações ou adicionais, conforme o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça.
6. Embora a Lei Complementar municipal nº 220/2011 previsse a incorporação da gratificação de estabilidade econômica ao vencimento, a Lei Complementar municipal nº 276/2015 revogou tal disposição e estabeleceu que a gratificação não integraria o vencimento para novas bases de cálculo.
7. Não foram apresentados fatos ou argumentos novos e convincentes que justifiquem a modificação da decisão monocrática impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. O relator pode decidir monocraticamente recurso em confronto com súmula ou jurisprudência dominante de tribunal superior ou do próprio tribunal. 2. A gratificação de estabilidade econômica, mesmo que incorporada, não integra o vencimento básico para fins de cálculo de outras vantagens, em observância ao art. 37, XIV, da CF/1988, que veda o efeito cascata

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 37, caput e inciso XIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente